Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), TANCREDO TAVARES LOPES - ME - CNPJ: 20.514.973/0001-56 (AGRAVANTE), TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA RECORRENTE NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA PARA PAGAR O DÉBITO OU NOMEAR BENS À PENHORA – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial.
(TJMT. RAI N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANCREDO TAVARES LOPES - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1037713-22.2019.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por TONDORF & DELBEN LTDA. - EPP em face de CAIQUE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI, entendeu que ocorreu sucessão irregular de empresas, determinando a inclusão no pólo passivo da demanda originária a agravante, e que esta pague o débito ou nomeie bens à penhora.

Na decisão combatida, o Juízo
a quo
também fixou que:

“Face às situações verificadas nos autos, e as sequentes sucessões empresariais, indicando tentativa de frustrar a atuação do Poder Judiciário, sem prejuízo da penhora já determinada nos autos em desfavor do executado originário, DETERMINO o ARRESTO de bens das empresas sucessoras/executadas, ou seja, Decoração e Móveis Ycasa (TTL Comércio de Móveis Eireli) e Tancredo Tavares Lopes (nome Fantasia: Casa D Comercio e Representação ) em volume suficiente a garantir a presente execução, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, arrestar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens essenciais à habitabilidade.

Determino, que no cumprimento do arresto determinado, sejam os bens relacionados e avaliados. Determino, ainda, que após o arresto os bens móveis devem ser removidos pelo Sr. Oficial de Justiça, ao que nomeio o exequente fiel depositário dos mesmos.

Se necessário autorizo o uso de reforço policial para remoção dos bens, nos termos do §2o do Art. 846 do CPC.”

Em breve síntese, o recorrente sustenta que não é a sucessora da empresa YCASA, que ainda está ativa, em pleno funcionamento e localizada na Av. Filinto Muller, 334, Bairro Popular, Cuiabá-MT. Aduz que, o Sr. Tancredo, proprietário da empresa agravante, não é o genitor do Sr. Caique, proprietário da empresa executada inicialmente.

Alega que sequer foi cientificada por meio de citação válida da sua inclusão no pólo passivo da demanda e a decisão atacada já determinou o arresto, sem lhe possibilitar o contraditório e ampla defesa. Defende que, caso seja cumprido o arresto, isto impossibilitará o seu exercício comercial e acarretará na sua falência

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, para descaracterizar a sucessão empresarial declarada e desconstituir o arresto determinado.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 78715977).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID n. 78861537).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID n. 80194990).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa. (ID n. 88283459).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando os autos, verifica-se escorreita a decisão atacada, uma vez que restou caracterizada a sucessão empresarial.

Compulsando os autos verifico que a ação executiva de primeiro grau foi distribuída por Tondorf & Delben Ltda.-EPP, ora recorrido, em face de Caíque Comércio de Móveis e Eletro Eireli, cujo nome fantasia é “Ycasa Comercio de Moveis e Eletro”, sendo o proprietário da empresa o Sr. Caíque Moura Gomes da Silva Soares.

Tal demanda foi ajuizada em razão de cheques entregues e não pagos com retorno pelas alíneas 11 e 12 (sem fundos), endossados pelo Sr. Tancredo Tavares Lopes, que é proprietário da empresa ora recorrente, Tancredo Tavares Lopes ME, cujo nome fantasia é “Casa D Comércio e Representações”.

Após deferida a penhora e avaliação dos bens da empresa “Ycasa” em 29.05.2020, ao tentar cumprir a ordem judicial em 27.08.2020, o agravado se deparou com a loja completamente fechada, oportunidade em que se dirigiram ao novo endereço da empresa, sito à Rua Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, no 904 para o cumprimento do mandado.

Nesta oportunidade, os executados apresentaram um alvará de funcionamento com CNPJ diverso do constante na inicial, de titularidade do Sr. Tancredo Tavares Lopes, contudo, mantendo o mesmo nome fantasia, “Ycasa” e a mesma atividade empresarial.

Assim, visualizando uma sucessão empresarial, o exequente, ora recorrido, postulou este reconhecimento, que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 06.12.2020, entendimento este que compactuo.

Ocorre que, em 26.01.2021, a empresa “Ycasa” não encontrava-se mais no local, surgindo no mesmíssimo imóvel a empresa “Casa D”, que tem a mesma atividade que a “Ycasa” e o mesmo proprietário, o Sr. Tancredo Tavares Lopes.

Portanto, resta evidente que, na realidade, as 3 empresas se tratam da mesma pessoa jurídica, apenas com CNPJ distinto, mas administrada pelas mesmas pessoas. Tal situação se comprova, também, pelas fotos das fachadas e pelos cartões CNPJ das empresas constantes nos autos.

Tudo isto se deu, sem sombra de dúvidas, como uma tentativa de fraude à execução e sucessão empresarial, situação esta verificada pelo Juízo de primeiro grau em 18.02.2021, quando decidiu neste sentido e determinou o arresto mencionado nas empresas sucessoras, que se trata da decisão agravada.

Prosseguindo, houve a tentativa do cumprimento da ordem em 19.02.2021, não sendo possível. Em razão disto, o agravado em 25.02.2021, ao tentar arrestar os bens, se deparou com o imóvel na Av. Presidente Marques completamente vazio, frustrando, mais uma vez, a execução.

Portanto, como bem salientado na decisão combatida, houveram “
sequentes sucessões empresariais, indicando tentativa de frustrar a atuação do Poder Judiciário”,
e são
“empresas sucessoras/executadas, ou seja, Decoração e Móveis Ycasa (TTL Comércio de Móveis Eireli) e Tancredo Tavares Lopes (nome Fantasia: Casa D Comercio e Representação)”.

A jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. Se a parte Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia, infere-se que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte” (N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, publicado no DJE 17/02/2016) (grifo nosso)

Neste sentido, importante citar precedente do TJDFT, que ao analisar caso semelhante ao dos autos, assim entendeu,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSÓRIA NO POLO PASSIVO. 1.
Comprovado que a empresa sucessora funciona no mesmo endereço, tem o mesmo objeto social e quadro societário da empresa sucedida, está caracterizada a sucessão empresarial,
o que enseja a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda, a fim de responder solidariamente pelas dívidas. 2. Deu-se provimento ao agravo” (TJDFT – AGI: 20150020008725, Relator: SERGIO ROCHA, Data do Julgamento: 27/05/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 180) (grifo nosso)

Em conclusão, restando caraterizada a sucessão empresarial pela prova de elementos conclusivos acerca da atividade comercial, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu a continuidade empresarial e determinou o arresto de bens das empresas sucessoras/executadas.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021